Tribunal: TJES
Processo: 5011609-27.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011609-27.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5011609-27.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº
0015115-25.2021.8.08.0035
, em que se discute a competência para processar e julgar a Ação Penal privada, ajuizada por Antonio Bento Faion, em face de Leonardo Muniz, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos 129, 139 e 140, c/c art. 141, III e IV, todos do Código Penal.

Emerge da Queixa-Crime (Id. 3814004, pp. 02-08) que, no dia 18 de setembro de 2021, às 21h30min, o querelante (65 anos de idade) foi agredido com vários socos na região do estômago e chutes em várias partes do corpo, pelo querelado, praticante de artes marciais, tendo ficado por 08 (oito) dias sem exercer suas atividades normais de trabalho.

Narra-se que o Querelante (idoso) é proprietário de um “trenzinho da alegria” que presta serviços infantis na região da Praça de São Torquato, e, no dia dos fatos, percebeu que o Querelado estava agredindo um de seus colaboradores, ocasião em que o Querelante tentou apaziguar, porém o Querelado disse que ele era um “velho safado” e que merecia apanhar junto.

Segundo consta, o crime teria sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos e na frente de crianças e seus respectivos pais, incidindo as causas de aumento dos incisos III e IV, o art. 141, do Código Penal.

Como cediço, a análise de adequação típica entre os fatos e a qualificação jurídica conferida pelo juízo deve ser feita no momento da sentença, a menos que se torne imprescindível sua antecipação provisória para fins de verificação da competência, do procedimento ou da possibilidade de concessão de benefícios legais. É o que afirma do STJ:

“[...]. 1.
Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação
(AgRg no RHC 146.541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021) (AgRg no REsp n. 1.883.359/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021)”

À luz dessa orientação, observa-se,
apenas para fins de verificação da competência absoluta dos juizados especiais criminais
, que, embora a conduta tenha sido tipificada pelo Querelante nos crimes previstos nos artigos 129, 139 e 140, c/c art. 141, III e IV, do Código Penal,
não há descrição t
ípica de fato
, em tese, caracterizador do crime de difamação (art. 139, do Código Penal).

Por outro lado,
assiste razão
ao Ministério Público e ao Juízo Suscitante, no sentido de que existe imputação de injúria com utilização de elemento referente à
condição de pessoa idosa
, conduta que se amolda, em tese, ao §3º, do art. 140, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 14.532/23, que prevê uma
pena máxima de 03 (três) anos de reclusão e multa.

Efetivamente, destaca-se que a majorante do inciso IV, do art. 141, do Código Penal, ao tratar de causa de aumento para crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
exclu
i expressamente
o c
rime
de injúria,
justamente porque, neste caso, incide a pena qualificada do §3º, do art. 140, do Código Penal.

Destarte, pelos fatos narrados na exordial acusatória, tem-se a imputação de crimes previstos no
art. 129, do Código Penal
(detenção de três meses a um ano), e no
art. 140, §3º c/c art. 141, III,
do Código Penal
(reclusão, de um a três anos, e multa, podendo ser majorada em 1/3, pela presença de várias pessoas), de modo que as penas
ultrapassam
o limite máximo de 02 (dois) anos, para a fixação de competência dos juizados especiais criminais (art. 61, da Lei nº 9.099/95), devendo a Ação Penal ser processada perante o Juízo Suscitado (Vara comum).

Arrimado nessas considerações, na linha do Parecer ministerial,
JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO
, a fim de declarar a competência do
Juízo
Suscitado -
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5011609-27.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA
COMUM. CRIMES IMPUTADOS QUE EXTRAPOLAM O LIMITE DE PENAS MÁXIMAS DA LEI Nº 9.099/95.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA
COMUM
.

1. A análise de adequação típica entre os fatos e a qualificação jurídica conferida pelo juízo deve ser feita no momento da sentença, a menos que se torne imprescindível sua antecipação provisória para fins de verificação da competência, do procedimento ou da possibilidade de concessão de benefícios legais. Jurisprudência.

2. Pelos fatos narrados na exordial acusatória, tem-se a imputação de crimes previstos no art. 129, do Código Penal (detenção de três meses a um ano), e no art. 140, §3º c/c art. 141, III, do Código Penal (reclusão, de um a três anos, e multa, podendo ser majorada em 1/3, pela presença de várias pessoas), de modo que as penas ultrapassam o limite máximo de 02 (dois) anos, para a fixação de competência dos juizados especiais criminais (art. 61, da Lei nº 9.099/95), devendo a Ação Penal ser processada perante o Juízo Suscitado (Vara comum).

3
. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo
suscitad
o
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.